Tribunal: TCU
Processo: 008.081/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7066/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.081/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cristina Barbosa da Silva Santos (XXX.120.524-XX); Josefa Leandro da Silva (XXX.766.934-XX); Josina Soares Ferreira (XXX.292.834-XX); Maria Creuza da Silva (XXX.357.184-XX); Maria Eduarda Alves dos Santos (XXX.688.154-XX); Maria Nazare Alves de Arruda (XXX.016.434-XX); Maria Sonia de Lima Tabosa (XXX.833.834-XX); Maria de Melo da Silva (XXX.770.784-XX); Thaina Isabelle Barbosa da Silva Santos (XXX.403.814-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.